Tribunal: TJDFT
Processo: 0727349-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A” contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, nos autos de Ação de Conhecimento proposta por LIVIA SOPHIA LUTES DE LIMA MORAIS ROLIM GUIMARÃES em desfavor da ora agravante. Pela decisão agravada, a d. magistrada de primeiro grau deferiu “o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determino à ré que autorize e custeie o “EXOMA COMPLETO, inclusive com análise de DNA MITOCONDRIAL”, e demais exames e procedimentos complementares à identificação e tratamento das patologias que guardam correlação com o relatório médico no ID n. 66834986, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa equivalente ao triplo do valor dos exames e procedimentos, a serem demonstrados pela parte autora.”. A “UNIMED” interpôs o presente recurso, por meio do qual pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, para que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, de modo a ser afastada a sua obrigação de autorizar o exame médico da autora. É a síntese do necessário. Decido. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Agravo de Instrumento não deve ser admitido, uma vez que falta à agravante interesse recursal. De fato, a agravante pugnou pela reforma da decisão “a quo”, a fim de afastar a obrigação estabelecida liminarmente. Ocorre, todavia, que a “UNIMED cumpriu a determinação judicial, autorizando o exame, conforme se extrai do documento carreado sob o Id. 67575303. Exatamente por esta razão, falta à agravante interesse de agir, na modalidade utilidade, quanto à interposição do presente recurso, tendo em vista que se trata de uma liminar de natureza satisfativa. Ademais, a multa diária não será aplicada, uma vez que já houve o cumprimento da obrigação. Por esta razão, afigura-se incabível a interposição deste recurso. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Insta assinalar, por relevante, que ao caso em comento não tem aplicação o disposto no parágrafo único do mencionado dispositivo legal, uma vez que a causa da inadmissibilidade recursal se afigura insanável. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora